Tribunal: TJDFT
Processo: 0748366-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748366-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: DULCINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito de titularidade da agravada. A agravante informa ter ajuizado ação monitória contra a agravada baseada em quatro cheques sem força de título executivo, contrato de prestação de serviços e histórico escolar. Relata não ter havido pagamento ou oposição de embargos após a citação pessoal da agravada, razão pela qual foi constituído título executivo judicial em favor da agravante. Narra que, apesar de as diligências realizadas com o fim de localizar bens da agravada não terem logrado, foi verificado que a agravada efetua diversos pagamentos a outros credores e realiza diversas transações por meio de cartão de crédito, razão pela qual afirma que o não pagamento dos débitos inscritos na ação principal decorre de mera liberalidade e escolha da agravada. Sustenta ter comprovado diversos pagamentos realizados pela agravada por meio de cartão de crédito, o que ensejou o pedido de bloqueio dos cartões de crédito de titularidade da agravada com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Afirma a existência de jurisprudência deste Tribunal de Justiça quanto à possibilidade do bloqueio de cartões de crédito do devedor. Argumenta que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo civil permite a adoção de medidas coercitivas e indutivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive para ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Alega que o pedido de bloqueio dos cartões de crédito de titularidade da agravada encontra amparo no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Enfatiza ter comprovado que a agravada realiza diversas transações com seus cartões de crédito e que ela voluntariamente não realiza o adimplemento de sua obrigação no processo. Ressalta que a medida pretendida não possui caráter sancionatório, mas indutiva e coercitivo, pois visa obter o cumprimento da obrigação. Esclarece que o bloqueio pleiteado não irá atingir terceiros que já realizaram as transações, ao argumento de que o bloqueio será apenas para novas transações. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito da agravada para novas transações. No mérito, pede a reforma da decisão e provimento do recurso. Preparo regular (ID 21263171 e 21263173). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de bloqueio dos cartões de crédito da devedora, ora agravada, com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a “sub-máxima” da necessidade e adequação, da medida imposta. Em relação à possibilidade de bloqueio de cartão de crédito a bem da satisfação da obrigação, entendo que a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostra útil a real satisfação do crédito da agravante, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da agravada. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO À UM DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRANSITO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS AUTOMÓVEIS. FALTA DE INTERESSE POR PARTE DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DE CNH, CARTÃO DE CRÉDITO, PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0006149-05 que indeferiu os pedidos a) de suspensão de CNH, cartão de crédito e passaporte; b) de inscrição no SERSAJUD. c) de reconhecimento de fraude à execução quanto a um veículo. Além disso, determinou a retirada das restrições de transferência que recaem sobre demais automóveis. (...) 4. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. O bloqueio do cartão de crédito, passaporte e CNH se mostram desproporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, representando tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4.1. Jurisprudência: "(...). Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido." (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). (...) 6. Decisão reformada em parte apenas para determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1281809, 07093171420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de Execução, indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pelo credor em face do devedor e agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar. 2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a suspensão e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado mostra-se, no caso, desproporcional e inadequada à satisfação do débito. 3. As medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da Execução, mostrando-se inadequadas à finalidade de satisfação do crédito e servindo apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1232401, 07200671220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que a medida pleiteada encontra óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. De acordo com o citado dispositivo legal, é o patrimônio e não a pessoa do devedor que responde pelas dívidas, razão pela qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. Na hipótese dos autos, entretanto, a medida pleiteada atinge somente a pessoa do devedor, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília - DF, 12 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator